Tribunal: TJDFT
Processo: 0017398-03.2014.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Por meio do que consta no ID 26363795, a Coordenadoria da Conciliação de Precatórios (COORPRE) informa a extinção do feito, em face do pagamento. Sendo assim, intime-se o credor para as providências que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de ausência de manifestação, certifique-se o trânsito em julgado daquela r. decisão. Feito, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Cumpra-se e intimem-se.